Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.084. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, deverá ocorrer o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.245.097/PR – Tema 1.084 -, fixou a tese de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (ARE 1245097, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023, PUBLIC 27-07-2023)
3. Não há violação ao princípio da legalidade na determinação individualizada do valor venal dos imóveis pelo Distrito Federal para fins de incidência do IPTU, pois foi seguido o procedimento estabelecido na Lei Distrital no 4.982/2012, que define o parâmetro para apuração do valor venal do imóvel (o cadastro imobiliário fiscal).
4. Em novo julgamento, Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.